Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1024260-44.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, CITAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DELMA DE LARA PINTO PARDI - CPF: 230.038.121-49 (AGRAVANTE), MARIA PINHEIRO DE LARA - CPF: 839.004.461-72 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO - CPF: 361.586.581-20 (AGRAVANTE), QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (AGRAVADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 860.626.891-72 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS DE TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADA REVELIA – CITAÇÃO PESSOAL DOS EMBARGADOS E DE SEUS PATRONOS –LITÍGIO QUE ENVOLVE BEM IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AUTOS DE EXECUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS OU CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o embargado contar com procurador constituído nos autos da ação principal, a citação e a intimação para resposta nos embargos deverão ser feitas na pessoa do advogado, mediante simples publicação na impressa oficial. Exegese do artigo 677, §3º, do CPC/15.

À espécie, como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de
defesa.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO, MARIA PINHEIRO DE LARA e DELMA DE LARA PINTO PARDI
contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiros nº 1035648-83.2021.8.11.0041, movido em desfavor de
AGNALDO MARTINS RODRIGUES e QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
, que determinou nova intimação dos embargados via seus advogados, sob fundamento de os advogados não possuírem poderes para receber citação em suas procurações nos autos principais (Cumprimento de Sentença n. 0009279-26.2008.8.11.0041).

Em suas razões, alegam as agravantes quea determinação contida no art. 677, § 3º, do CPC é clara no sentido de que a citação pessoal dos embargados somente é necessária no caso de ausência de advogados constituídos nos autos principais, o que não é caso dos presentes autos.

Destacam que determinado pelo juízo diversas vezes a citação dos embargados para contestar,não há que se falar em citações eternas, mormente considerando que o A.R. retornou positivo, de modo que os agravados possuem ciência inequívoca da existência dos embargos de terceiro, quer seja pelas publicações ocorridas nos autos principais de n 0009279-26.2008.8.11.0041, quer seja também pelo fato de que seus advogados estão desde o início cadastrados nesta ação, constando este processo em suas listas PJE, nos termos do artigo 677, § 3º do CPC.

Sob tais argumentos, requerem seja considerada a citação regular dos embargados (ora agravados), bem ainda seja aplicado a eles os efeitos da revelia.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta da parte agravada (ID 190777661).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 190423651).

É o
relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Embora tenha um pedido de sustentação oral
nestes autos, entendo que não há
;
portanto, passo a palavra à Relatora.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS, OAB 15626/O
.

Senhor Presidente,

É somente
questão de o
rdem
, n
ão é nem sustentação oral em si
.

P
elas informações do juiz de piso
,
entendo

que
o objeto esvaziou, e no caso, seria
a
homologação
d
a própria retratação do juiz de piso
,
que eu nem tinha conhecimento.
O juiz
decidiu pela intimação dos advogados
,
o
que foi feit
o,
e
os advogados incorrer
am
em revelia
.

P
eticionamos nos autos
para informar

essa situação
e solicita
r

a
revelia
porque e
ntendo que houve esvaziamento do objeto do agravo.

Era
essa
a
questão de ordem.

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN
ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor, quem o Senhor está representando?

ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS, OAB 15626/O
.

Desembargadora
Marilsen
,

S
ou
o advogado das
A
gravantes, no caso
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

E
ntão,
Vossa Excelência está
desistindo do
Recurso de A
gravo?

ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS, OAB 15626/O
.

E
xcelência
,

Na verdade
,
não
. G
ostaria que o
T
ribunal v
a
lida
sse
essas informações porque quando
foram
solicitada
s
ao juiz de piso
, ele respondeu
que, por cautela, decidiu pela intimação
.

P
erceb
i isso
nos autos depois das informações e verifiquei que realmente
o juiz despac
hou
que, por cautela, intim
ou
os embargados na pessoa dos advogados e nisso os advogados
que
estavam cadastrados no
PJ
e
foram intimados
e n
ão se opuseram aos embargos.

Fiz o
requerimento
a
o juiz de piso, mas ainda não foi decidid
a
a revelia
.

E
ntão
,
entendo que o juízo acatou o objeto da pretensão recursal
, q
uando das informações prestadas no
Recurso de Agravo
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor,

E
ntendo que não
,
peço vênia, porque também te
m o
pedido decretação de revelia.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por
MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO, MARIA PINHEIRO DE LARA e DELMA DE LARA PINTO PARDI
em face de
AGNALDO MARTINS RODRIGUES e QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
, em razão da Ação Monitória nº. 0009279-26.2008.8.11.0041, manejada por
QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP
em desfavor de
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
que constituiu de pleno direito o título executivo no valor de R$ 91.783,55 representado por Notas Promissórias.

Alegam os embargantes que os Embargos de Terceiro têm por fundamento desconstituir maliciosa tentativa de expropriação de bens dos Embargantes, pela qual o Oficial de Justiça, em conluio com o Exequente da ação principal (
aqui Embargado
), promoveram avaliação dos imóveis dos Embargantes, fazendo com que o juízo incorra em erro de leiloá-los como se fossem o imóvel penhorado nos autos.

As embargantes, ora agravantes, aduzem:

“serem proprietárias e legitimas possuidoras dos imóveis que maliciosamente foram avaliados pelo Primeiro Embargado.

Consta dos autos em apenso que tendo sido promovida a penhora sobre o imóvel objeto da
matricula
65.369 do Cartório do Sexto
Oficio
desta Capital, o Embargado, em nítida má-fé, promoveu em conjunto com o Oficial de Justiça, indevida avaliação de imóvel de terceiros, que sequer confundem-se com o bem penhorado nos autos principais.

Não fosse o bastante promove a indevida avaliação de bens desconexos do contexto processual, o Embargado promoveu pedido recentemente protocolado nos autos 0009279-26.2008.8.11.0041, requerendo fossem levados a leilão o imóvel das Embargantes, como se fossem aquele objeto da penhora no processo.”

Assim, pugnaram:“b) Seja deferida LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO 0009279- 26.2008.8.11.0041 IMPEDINDO QUE SE REALIZE LEILÃO SOBRE O IMÓVEL DAS EMBARGANTES; [...] f) Seja, ao final, JULGADO PROCEDENTE os presentes embargos, para declarar a ausência de sobreposição dos imóveis das embargantes com o imóvel do 2º embargado, sob o fundamento de ter este último adquirido o dele com cláusula ad corpus, reconhecendo os limites de Rodrigo de Lara Pinto.”

Ao analisar o pedido, o magistrado deferiu a liminar e determinou, nos termos do art. 678, do CPC, a suspensão“as medidas constritivas sobre o bem descrito junto ao ID 62239458 – Pág. 123/129 e 131/178 e ID 62239456 – Pág. 1/11 dos autos apensos de n. 0009279-26.2008.8.11.0041, até o deslinde do presente.”,bem como“III – Citem-se os embargados para contestarem os presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as advertências dos artigos 341 e 344, do Código de Processo Civil.”.(ID. 68614404 dos autos principais).

Expedida as cartas de citação, a de ID. 81079432 fora enviada a número diverso e a de ID.81083627 retornou pelo motivo: “não existe número”.

A parte agravante manifestou-se pela citação nos termos do art. 677, § 3º, do CPC/15, tendo em vista que as partes embargadas possuem advogados constituídos nos autos principais. (ID. 83886624 dos autos principais).

A Secretaria certificou (ID. 82000849):

“Certifico que em análise aos autos em apenso aferi constar as procurações" ad
judicias
" juntadas
ás
páginas 7 e 49 do ID 62239458, daqueles autos e
não constatei poderes para receber citação
, desta feita faço os autos conclusos para determinar o que de direito.”

O juízo de primeiro grau decidiu (ID. 103338750 dos autos principais):

“Vistos etc.

I – Primeiramente, expeça-se nova carta de citação em nome da empresa embargada: Queiroz Fomento Mercantil Ltda – EPP, a ser enviada no exato endereço da inicial.

Com efeito, a citação enviada no Id 69911989 fez constar o endereço da “sala 1502”,
enquanto que
a correspondência enviada no Id 81079432 fez constar “sala 901”. Assim, restou enviada a endereço diverso do constante da exordial.

II – A fim de que seja possível analisar o pedido da petição de Id 81401300 e Id 83886624, certifique a Secretaria acerca da publicação da decisão de Id 68614404, aferindo exatamente quais os patronos constaram na intimação.

Ao depois, verifiquem-se os autos apensos (Feito executivo de nº 0009279- 26.2008.8.11.0041) trasladando-se cópia da procuração acostada tanto pela parte exequente, quanto pelo executado.

Após, renove-se a conclusão.”

A parte agravante requereu novamente a decretação da revelia dos agravados (ID. 105614835).

Sobreveio a decisão agravada (ID. 128284383 dos autos principais):

Conforme se dessume dos autos não se denota a certificação acerca da publicação da decisão constante do ID 68614404, conforme determinado no ID 103338750.

Nesta senda, tenho que não foi realizada publicação em vista ao certificado no ID 82000849, que informa a inexistência de procuração dos patronos para receber citação nos autos principais.

Ainda assim, e não se olvidando ao arguido pelo embargante, mas tendo em vista a regra insculpida no § 3º do art. 677 do CPC e por questão de cautela, determino seja procedida, nestes autos, a intimação dos advogados constituídos pelos embargados nos autos principais a fim de que, no prazo de 15 dias, se manifestem nestes autos.

Com a manifestação das partes ou o transcurso do prazo in albis, tornem os autos conclusos.

Às providências.”

Pois
bem.-

Dispõe o artigo 677, § 3º, do Código de Processo Civil:

“§ 3º: A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído dos autos da ação principal”.

Assim, a despeito da citação poder ser consumada por publicação ao advogado constituído na ação principal, razão não assiste às agravantes.

Isto porque, não obstante o legislador tenha possibilitado a citação na pessoa de seu advogado a fim de dar maior celeridade ao processo (§ 3º do art. 677 do CPC), verifica-se que a Secretaria certificou
“que em análise aos autos em apenso aferi constar as procurações" ad
judicias
" juntadas
ás
páginas 7 e 49 do ID 62239458, daqueles autos e
não constatei poderes para receber citação
, desta feita faço os autos conclusos para determinar o que de direito.”

Assim, além dos patronos constituídos nos autos principais não possuírem poderes para o recebimento de citação, verifica-se que havendo prejuízo aos agravados/embargados e como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de defesa.

Diante do exposto, há que se manter a decisão agravada que determinou nova intimação dos advogados constituídos pelos embargados nos autos principais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSIDERAÇÃO DA CITAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE CARTA NA PESSOA DO EMBARGADO E DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ARTIGO 677, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO EMBARGADO NA PESSOA DE SEU PATRONO – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE: PRETENSÃO DE QUE PREVALEÇA A CITAÇÃO NA PESSOAL DO EMBARGADO, UMA VEZ QUE JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE – LITÍGIO QUE ENVOLVE BEM IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AUTOS DE EXECUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS OU CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o embargado contar com procurador constituído nos autos da ação principal, a citação e a intimação para resposta nos embargos serão feitas na pessoa do advogado, mediante simples publicação na impressa oficial. Exegese do artigo 677, § 3º, do CPC/15. À espécie, como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de
defesa.-

(TJ-MT 10183991920198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2ª VOGAL):

Estou de acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024